Tribunal: TJMT
Processo: 1009685-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009685-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONILSON ROSA DA SILVA - CPF: 010.459.791-71 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – APROVAÇÃO NO ENCCEJA E ENEM – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

- O parágrafo único do art. 3o da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e que, portanto, realizem estudos por conta própria ou, ainda, com simples acompanhamento pedagógico.

- In casu,
o Agravante estava vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional, não fazendo assim,
jus
ao benefício pretendido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
manejado a tempo e modo por
Jonilson Rosa da Silva,
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que indeferiu pedido de remição de
217
dias referente a conclusão do ensino fundamental via ENCCEJA e aprovação no ENEM, nos autos de execução no 2000411-31.2022.8.11.0042. (Id. 209513154).

Em suas razões, argumenta que o agravante concluiu o ensino fundamental, via ENCCEJA, fazendo
jus
a
177
dias de remição, conforme estabelecido na Recomendação no 391/CNJ.

Igualmente, fundamentado na mesma Recomendação do CNJ, em decorrência de aprovação parcial em duas áreas de conhecimento no ENEM (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação), aduz que faz
jus
a
40
dias de remição. (Id. 209513166 – pág. 23/25)

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna o
desprovimento
do recurso. (Id.
209513166 – pág. 39/46
)

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida a decisão
por seus próprios fundamentos. (Id. 209513166 – pág. 47)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu
parecer
, opinou pelo
desprovimento

do Agravo, conforme sumário que segue transcrito (Id. 215579673):

“Sumário
: Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de remição por aprovação nos exames do Encceja e Enem – Necessária aplicação da remição mais benéfica – Impossibilidade – Agravante vinculado a atividades de ensino regulares no interior da unidade prisional em 2023 – Observância às regras contidas no art. 3o “caput” e § único da Resolução 391/2021-CNJ – Precedentes do TJMT –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em resumo, trata-se de guia unificada de pena, em que
Jonilson Rosa da Silva
cumpre

pena privativa de liberdade de 6 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão.

Durante a execução da pena, o agravante concluiu o ensino fundamental, via ENCCEJA, assim como obteve aprovação parcial em duas áreas de conhecimento no ENEM (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação), ocasião em que a defesa postulou ao juízo
a quo
a remição da pena pela aprovação em Exames Nacionais – ENCCEJA e ENEM, a qual restou indeferida, e contra essa decisão apresentou agravo em execução.

Em que pese os valiosos argumentos trazidos pela defesa, entendo que a decisão monocrática não deve ser reformada.

Isso porque o art. 126 da LEP estabelece que o reeducando que esteja no regime fechado ou aberto, poderá remir por estudo 1 dia à razão de 12hs de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 dias. Vejamos:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

Ainda conforme a LEP, a remição da pena pela conclusão de curso está condicionada ao efetivo estudo, seja presencial ou à distância, o que não se aplica ao caso do ENCCEJA e ENEM, que
dispensam prévia frequência escolar
.

§ 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Portanto, da análise do art. 126 da LEP é de fácil constatação que para ter direito à remição prevista no referido artigo necessário estar vinculado a um estabelecimento de ensino,
apresentando
frequência escolar
.

Lado outro, tem-se a Recomendação no 391/2021-CNJ (anterior Recomendação n. 44/2013-CNJ), a qual a defesa busca a aplicação no caso e, em seu parágrafo único do art. 3o leciona que:

Parágrafo único
. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Conforme se vê, o dispositivo legal acima disciplina a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM.

No entanto, a sua aplicação está restrita a hipótese do reeducando
não estar vinculado às atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional e realizar estudos por conta própria,
ou mesmo com simples acompanhamento pedagógico, o que não é o caso dos autos, pois como conforme atestados de Id. 209513164 – pág. 34/35 e da execução correlata em mov. 98.1, demonstram que o agravante esteve
vinculado
às atividades de ensino do estabelecimento prisional no ano de 2023, mesmo ano em que foi aprovado no ENCCEJA e ENEM.

À vista disso, observa-se que o agravante obteve auxílio do Estado, que, contribuindo com o seu processo de ressocialização, lhe possibilitou frequentar de forma presencial as aulas regulares do ensino fundamental no interior do estabelecimento prisional.

Destarte, entendo que não há como enquadrar o agravante nas hipóteses da Recomendação 391/CNJ. Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...) 1. Conforme prevê o art. 1o, IV, da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, "na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental [...] ou médio". (AgRg no HC n. 543.257/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
BIS IN IDEM
. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 2. Consoante indicado pelo Magistrado de origem e pelo Tribunal estadual,
o reeducando "estava vinculado a atividades regulares de ensino dentro do ergástulo", circunstância que impede a concessão do benefício,
pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, não há direito a duplicidade de remição sobre o mesmo fato gerador, qual seja, o estudo do ensino médio. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 855792 SC 2023/0341708-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2023). Grifo nosso.

Isto posto, aplica-se ao caso concreto a regra geral descrita no art. 126 da LEP. Correta, portanto, a decisão que indeferiu a remição em razão da aprovação no ENCCEJA e ENEM, conforme muito bem decidido pelo d. Juízo da Execução, a qual mantenho inalterada.

Por estas razões, em
con
sonância
do parecer ministerial,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Jonilson Rosa da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024